Tribunal: TJDFT
Processo: 0723436-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOVA DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO LEGAL. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. FACULDADE.
1. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69 não há amparo legal para condicionar o cumprimento do mandado de busca e apreensão à comprovação da localização do veículo alienado fiduciariamente.
2. Nos termos do artigo 4o do Decreto-lei 911/69 a conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade conferida ao credor.
3. O processo é pautado pelo princípio da cooperação e da primazia do mérito, estampados no art. 6o do Código de Processo Civil.
4. Recurso provido.